Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. CONEXÃO. NECESSIDADE DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DESLOCAMENTO PARA CIDADE DIVERSA. NECESSIDADE DE USO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada um dos autores a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que não foi responsável pela comercialização das passagens aéreas. No mérito, assinala que o voo dos autores foi cancelado por motivos operacionais, sendo que efetuou a adequada assistência material, além da reacomodação dos autores em outro voo, de modo que a situação configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Os autores adquiriram passagens aéreas de Brasília para Uberaba, com conexão em Belo Horizonte, com saída de Brasília prevista para 10h35min e chegada em Uberaba prevista para 14h20min. Contudo, o primeiro voo partiu às 11h20min, chegando em Belo Horizonte às 12h34min, o que inviabilizou a conexão para Uberaba, visto que o voo sairia às 12h50min. Assim, foram reacomodados em voo para cidade vizinha (Uberlândia – aproximadamente 1 hora de distância de Uberaba), que partiu às 17 horas, sendo que a empresa aérea somente forneceu transporte terrestre para o destino final, de modo que chegaram na cidade de Uberaba às 20h30min, resultando em um atraso total de 6h10min.
VII. A parte ré apresenta tese genérica de que o atraso foi decorrente de motivos operacionais, não sendo suficiente para excluir a sua responsabilidade, eis que se trata de fortuito interno. Os voos adquiridos pelos autores foram planejados e operados pela requerida, que, portanto, assumiu o dever e o ônus de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as vicissitudes inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. O transportador aéreo deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Tais falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar o consumidor no que tange aos prejuízos delas decorrentes.
VIII. No caso, para atenuar o prejuízo decorrente do cancelamento do voo, os autores foram realocados em voo com destino para cidade diversa, precisando se deslocar por transporte terrestre por aproximadamente uma hora até o destino final, de forma a chegarem naquela cidade com pouco mais de 6 horas de atraso em relação ao programado.
IX. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
X. Isto posto, relevante assinalar que os autores somente conseguiram chegar ao destino com mais de 6 horas de atraso, após precisarem se deslocar até outra cidade e continuar o percurso por via terrestre, situação bem distinta da programada. Assim, verifica-se que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, visto que apta a violar dignidade e causar angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.
XI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, ponderando a situação vivenciada pelos autores, que precisaram concluir a viagem em trecho realizado pela via terrestre, mas que ainda assim conseguiram chegar ao destino final (local com reduzido fluxo aéreo) com pouco mais de 6 horas de atraso, conclui-se que o valor arbitrado na origem é exorbitante. Nesse aspecto, o montante deve ser reduzido para R$ 2.000,00 para cada parte autora.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 para cada parte autora. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.